Tribunal: TJDFT
Processo: 0742473-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742473-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação no 0700658-54.2023.8.07.0018 movida em seu desfavor, bem como em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, por DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA, pela qual foi determinado à Agência Reguladora o cumprimento da determinação de promover a participação do candidato, ora agravado, “em curso de formação profissional (ainda que de forma individualizada), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor da parte contrária” (ID Num. 165531645, pág. 1, autos de origem). A agravante esclarece que sua insurgência se volta contra a determinação de realização de curso de formação de forma individualizada para o agravado, sem decisão definitiva em seu favor, e contra a multa estabelecida para caso de descumprimento da determinação judicial. Sustenta que a tutela de urgência foi deferida por decisão monocrática no bojo do agravo de instrumento no 0708333-25.2023.8.07.0000, de modo que a imposição de multa cominatória para seu cumprimento é de competência do relator prolator da decisão e, não, do juízo de origem. Argumenta que, ademais, a decisão agravada extrapolou os limites do objeto da petição inicial, bem como da decisão proferida no AI no 0708333-25.2023.8.07.0000, pois não houve pedido do autor e nem determinação, na referida decisão, de realização de curso de formação individualizado para o candidato. Ressalta que o autor/agravado não obteve provimento judicial em tempo hábil a lhe assegurar a participação no curso de formação, que estava às vésperas do encerramento quando proferida a decisão, o que caracteriza a perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, defende que, caso mantida a determinação de realização de curso individualizado para o agravado, o cumprimento da medida deve ser postergado para momento posterior ao trânsito em julgado de eventual sentença de procedência da pretensão deduzida na origem. Sustenta que a realização de curso de formação exclusivo para o agravado implicará na realização de despesa pública, que não se justificará caso a pretensão seja julgada improcedente. Insurge-se contra a fixação de multa, ao argumento de que a Administração Pública está adotando as providências necessárias para o cumprimento da decisão judicial, já tendo sido agendada para o dia 11/12/2023 a convocação do agravado para um novo curso de formação. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que os argumentos deduzidos demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano decorre da possibilidade de dispêndio de recursos públicos antes haver reconhecimento do direito do autor/agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para se afastar a determinação de que seja realizado curso de formação exclusivo para o agravado, além de se reconhecer a perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, requer seja postergada a realização de curso de formação para o autor/agravado para após o trânsito em julgado de eventual sentença de procedência do pedido. Por fim, postula a reforma, para que seja afastada a fixação da multa. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, ressalto que, embora a decisão agravada não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, comporta apreciação pela perspectiva da taxatividade mitigada, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do STJ. Isso porque, por oportunidade de eventual recurso de apelação, a medida contra a qual se insurge a agravante já poderá ter sido efetivada, com realização de curso de formação exclusivo para o agravado, de forma que seria inútil deduzir qualquer pretensão quanto ao tema em recurso de apelação. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, com finalidade de obter a declaração de nulidade do ato de exclusão do autor da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso público para provimento de cargos de Regulador de Serviços Públicos da ADASA. Após a reforma da sentença de indeferimento da petição inicial, foi proferida decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela qual o autor pretendia que lhe fosse assegurado concorrer nas vagas reservadas, além da reserva de vagas. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, distribuído sob no 0708333-25.2023.8.07.0000, no qual também foi inicialmente indeferida a tutela de urgência, posteriormente deferida, em agravo interno, mediante decisão proferida em 29/03/2023. Compulsando-se os autos do referido agravo de instrumento, verifica-se que a ADASA foi intimada da decisão em 30/03/2023 e o IADES em 31/03/2023 (IDs Num. 45234985 e Num. 45272487, dos autos daquele agravo de instrumento). Por outro lado, consta dos autos da ação de origem que o curso de formação em epígrafe teve início em 09/03/2023 e finalizou em 06/04/2023 (ID Num. 164521540, pág. 2), ou seja, o encerramento ocorreu pouco antes do deferimento da medida de urgência. Por essa razão, não houve tempo hábil para convocação e participação do candidato, segundo informou o IADES, entidade promotora do certame, à ADASA, no Ofício no 221/2023 – DJUR-IADES (ID Num. 164521540, pág. 2, dos autos de origem). No mesmo documento, emitido no dia 03/04/2023, o Instituto informou à agência que o curso ocorreria em “data a ser oportunamente informada”. A reserva de vaga e a reintegração do candidato à concorrência nas vagas destinadas a pessoas com deficiência foi publicada no Edital no 12 - ADASA, de 3 de abril de 2023 (ID Num. 164521540, autos de origem). Ocorre que, ante a informação da parte autora de que não havia sido cumprida a determinação de inclusão do candidato no curso de formação, em 18/07/2023 foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos: “De início, não há que se falar em cumprimento da medida liminar apenas na medida do que era materialmente possível. Isto posto, INTIME-SE, com urgência, a ADASA para cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, da decisão de antecipação de tutela (ID 154093922), viabilizando a participação do candidato em curso de formação profissional (ainda que de forma individualizada), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor da parte contrária.” (ID Num. 165531645, autos de origem). Importante destacar que na mesma decisão foi deferida a realização da perícia médica na modalidade ortopedia, requerida pelo autor/agravado, a fim de se avaliar a ausência de dano funcional constatada pela banca examinadora do certame, que justificou a exclusão do candidato da concorrência às vagas reservadas. As partes já apresentaram seus respectivos quesitos e a perícia ainda não foi realizada porque os 02 peritos nomeados pelo Juízo de origem não aceitaram o encargo. E ainda, cumpre registrar que em 29/08/2023 a ADASA comunicou nos autos de origem que em “03 de agosto, o IADES (documento em anexo) informou que a convocação do autora (sic) para o Curso de Formação será publicada no endereço eletrônico do IADES na data de 11 de dezembro de 2023” (ID Num. 170181310). O cenário fático delineado, aliado ao que se extrai do exame de todos os elementos dos autos de origem, demonstra que, a princípio, determinar a realização de um curso de formação exclusivo para o autor/agravado, neste momento, não se mostra a medida mais adequada sob o ponto de vista dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Conforme acima ressalto, há informação de que a convocação para o curso de formação ocorrerá em 11 de dezembro, ou seja, em menos de 02 meses. Esse período será o tempo necessário para os trâmites processuais voltados ao cumprimento da determinação judicial. Assim, a manutenção da determinação, poderia ensejar a prática de atos processuais inócuos, tendo em vista a proximidade da data estabelecida pela entidade para a convocação do candidato. Além disso, tendo em vista a iminência da realização da perícia, mostra-se razoável aguardar sua realização e evitar o empenho de recursos humanos, financeiros e de tempo de todos os envolvidos, que pode ser inútil, caso a perícia confirme a resultado da banca do concurso. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, em que não se exige o exaurimento das alegações deduzidas nas razões recursais, constato que presentes os requisitos legais necessários para o deferimento do efeito suspensivo, até o dia 11 de dezembro. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Intime-se o IADES e inclua-se seu nome e de seu procurador nos cadastros do PJe, pois integra a relação processual. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap